Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-23.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-23.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO IZEPILOVSKI CAVALHEIRO - CPF: 056.940.641-27 (APELANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), CLAUDINEI IZEPILOWSKI - CPF: 943.556.221-34 (APELANTE), JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL - CPF: 041.871.281-66 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SOUZA MANUEL - CPF: 016.434.721-60 (APELADO), PAULO ROBERTO BEZERRA COSTA - CPF: 904.552.583-68 (ADVOGADO), MAURO GONCALVES VILELA - CPF: 815.699.041-20 (APELADO), NATHALYA DE SOUSA FERNANDES LIMA - CPF: 701.848.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL DIVERSA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico cumulada com busca e apreensão, relativa à compra e venda de motocicleta, revogando tutela de urgência anteriormente deferida e determinando o levantamento de restrições sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico de compra e venda do veículo; e (ii) saber se é possível desconstituir a cadeia dominial do bem, especialmente diante da alegação de fraude e da existência de terceiro adquirente de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. Os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não demonstrando que os cheques emitidos estavam vinculados ao pagamento do veículo nem a ocorrência de vício de vontade.

A análise do conjunto probatório evidencia inconsistências na narrativa inicial, especialmente quanto à cronologia dos fatos, além de indicar a existência de relação obrigacional diversa, com características de mútuo remunerado, incompatível com a alegada compra e venda.

A ausência de prova robusta de dolo, erro, simulação ou fraude impede a anulação do negócio jurídico, sendo insuficiente a mera devolução de cheques para caracterizar invalidade do ato.

A desconstituição do negócio implicaria violação à segurança jurídica, sobretudo diante da regularidade formal da transferência do bem e da inexistência de elementos que evidenciem fraude.

O terceiro adquirente demonstrou boa-fé, tendo realizado consulta prévia e regular transferência do veículo, inexistindo restrições à época da aquisição, o que atrai a proteção jurídica da confiança legítima e impede a desconstituição de sua propriedade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A anulação de negócio jurídico exige prova inequívoca de vício de consentimento, não sendo suficiente a alegação desacompanhada de demonstração do nexo entre os títulos de crédito e o contrato. 2. A existência de relação obrigacional diversa afasta a pretensão de desconstituição do negócio jurídico. 3. O terceiro adquirente de boa-fé deve ser protegido, sendo inviável a anulação da cadeia dominial na ausência de prova de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CC, arts. 138 a 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.513.190/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.03.2017; TJ-MG, AC no 10024133160143005, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 15.05.2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1001960-06.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RODRIGO IZEPILOVSKI CAVALHEIRO
e
CLAUDINEI IZEPILOWSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL, JOÃO PAULO DE SOUZA MANUEL
e
MAURO GONÇALVES VILELA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela provisória de urgência, determinando o imediato recolhimento e cancelamento de eventual mandado de busca e apreensão da motocicleta Yamaha, Placa RAN9E15, expedido anteriormente, bem como levantamento de eventuais restrições lançadas junto ao RENAJUD (Id. 356731973).

Inconformados, os apelantes argumentam quanto a ausência de comprovação das alegações dos requeridos, alegando ser inadmissível reconhecer pagamento sem o devido comprovante, seja por recibo, seja por transação bancária ou qualquer outro meio de prova.

Continua afirmando que, em busca pelo sistema PJe, se verifica a prática recorrente de golpes pelos requeridos, que inclusive, respondem por estelionato.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 356731978).

Por sua vez, os apelados apresentaram contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 356731980 e 356731981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RODRIGO IZEPILOVSKI CAVALHEIRO
e
CLAUDINEI IZEPILOWSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão movida em desfavor de
JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL, JOÃO PAULO DE SOUZA MANUEL
e
MAURO GONÇALVES VILELA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela provisória de urgência, determinando o imediato recolhimento e cancelamento de eventual mandado de busca e apreensão da motocicleta Yamaha, Placa RAN9E15, expedido anteriormente, bem como levantamento de eventuais restrições lançadas junto ao RENAJUD (Id. 356731973).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício apto a ensejar a anulação do negócio jurídico de compra e venda da motocicleta descrita nos autos, bem como à aferição da legitimidade da cadeia de transferências subsequentes, especialmente no que concerne à proteção do terceiro adquirente.

Desde logo, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, tendo concluído pela improcedência dos pedidos iniciais, com base, sobretudo, na inadequação da prova produzida pelos autores quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Com efeito, conforme se extrai da própria narrativa inicial e dos elementos constantes dos autos, os autores sustentam que os cheques emitidos estariam diretamente vinculados ao pagamento do preço da motocicleta. Todavia, tal alegação não se revelou suficientemente comprovada.

Os fatos efetivamente demonstrados nos autos indicam uma relação negocial mais complexa e dissociada da versão apresentada pelos apelantes. Conforme documentado,
há elementos relevantes que enfraquecem a tese de que os títulos de crédito representariam o preço da compra e venda
.

Inicialmente, sob a perspectiva da interpretação literal e sistemática da prova documental, observa-se que a cronologia dos fatos revela inconsistência substancial:
a transferência da propriedade do veículo ocorreu em momento anterior à data em que, segundo a narrativa inicial, teria sido celebrado o negócio jurídico
. Tal circunstância, por si só, fragiliza a alegação de que os cheques constituiriam contraprestação direta da venda.

Sob o enfoque da interpretação teleológica, impõe-se compreender a finalidade econômica dos atos praticados. A análise das conversas mantidas entre as partes, bem como dos comprovantes de transferências parciais e demais documentos acostados, evidencia que havia uma relação obrigacional paralela, com menção expressa a “
juros
”, pagamentos fracionados e formas alternativas de adimplemento, como a oferta de bens diversos. Esse contexto é incompatível com uma simples compra e venda de veículo, mas se amolda, com maior precisão,
à hipótese de mútuo remunerado
.

A própria prova oral colhida em audiência, especialmente o depoimento do autor
Claudinei
, revela contradições significativas. Conforme registrado,
o depoente admite a existência de tratativas envolvendo juros e formas de pagamento não típicas de um contrato de compra e venda, o que reforça a conclusão de que a relação entre as partes extrapolava o negócio jurídico alegado
.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o ônus da prova incumbe a quem alega. E, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que
os autores não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que os cheques estavam vinculados ao pagamento da motocicleta, tampouco que houve fraude na transferência do bem
.

Por outro lado, a tese defensiva apresentada pelos requeridos mostrou-se coerente com o conjunto probatório. Os elementos constantes dos autos
indicam a existência de negócio autônomo de natureza obrigacional, desvinculado da alienação do veículo, o que afasta o nexo causal necessário para a anulação pretendida
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - SIMULAÇÃO AFASTADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A anulação ou a nulidade do negócio jurídico exigem a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a produção da aludida prova - Ausente prova inequívoca da ocorrência de simulação ou da existência de vício no consentimento, conclui-se que o negócio jurídico firmado pelas partes se reveste dos pressupostos de existência, validade, eficácia, não havendo qualquer nulidade ou anulabilidade da ser reconhecida
.” (TJ-MG - AC: 10024133160143005 Belo Horizonte, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/05/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2019) (destaquei)

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada fraude.

A anulação de negócio jurídico exige prova robusta do vício de vontade, seja por dolo, erro ou simulação. No caso em exame,
não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a prática de estelionato no contexto específico da transferência do veículo
.

A simples devolução de cheques, ainda que por ausência de fundos, não autoriza, por si só, a desconstituição de negócio jurídico regularmente formalizado, sobretudo quando não demonstrada a vinculação direta desses títulos ao contrato de compra e venda.

Ademais, sob a ótica da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, admitir a anulação do negócio com base em prova frágil implicaria violação à segurança jurídica, princípio estruturante das relações privadas.

A propósito, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. 1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . TRADIÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVIÁVEL . 2. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OPOSIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE . BEM OBJETO DA GARANTIA. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO . 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se acerca da titularidade da propriedade de bem móvel objeto de dois sucessivos contratos de compra e venda, em que existiu, no segundo instrumento, contrato de alienação fiduciária em garantia, mas nunca houve tradição do bem . 2.
O contrato de compra e venda, de natureza pessoal, não se subordina à transferência de domínio do objeto contratado, aperfeiçoando-se com o mero concerto de vontades entre as partes capazes. Desse modo, a ausência de pagamento e de tradição configuram inadimplemento contratual e não dão causa à anulação do negócio jurídico
. Precedentes . 3.
O contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento
. 4. A propriedade fiduciária em garantia, em exceção legal à necessidade de tradição do bem, é transmitida com o registro do contrato de alienação fiduciária . Para tanto, é imprescindível que participe do contrato parte capaz e dotada de pleno domínio sobre o bem objeto da garantia. 5. No caso dos autos, a ausência da tradição de bem em contrato de compra e venda prévio, impõe o reconhecimento de que o proprietário do bem móvel não participou do contrato de alienação fiduciária. Por consectário lógico, não houve a constituição da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira . 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1513190 DF 2014/0234751-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017 RSTJ vol. 247 p . 693 RT vol. 983 p. 463 RT vol. 981 p . 496) (destaquei)

No que tange ao terceiro adquirente, a análise deve ser ainda mais rigorosa.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, Mauro Gonçalves Vilela adquiriu o veículo mediante consulta prévia aos órgãos competentes, inexistindo qualquer restrição ou impedimento à transferência à época da aquisição. Realizou, ademais, a regular transferência do bem, observando os trâmites legais.

Dessa forma, incide, no caso, o princípio da proteção ao terceiro de boa-fé, corolário da segurança jurídica e da confiança legítima nas informações constantes dos registros públicos.

A desconstituição da propriedade do terceiro, nessas circunstâncias, somente seria admissível mediante prova inequívoca de má-fé, o que não se verifica nos autos.

A propósito, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO EXEQUENTE . SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a ilegitimidade da constrição judicial sobre veículo já alienado a terceiro de boa-fé antes do registro da penhora. A parte apelante, instituição financeira exequente, sustenta erro na aplicação do princípio da causalidade e requer a reforma da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, invocando a Súmula n. 303 do STJ. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a constrição judicial de bem alienado anteriormente a terceiro de boa-fé configura fraude à execução e determinar a correta aplicação do princípio da causalidade para fins de atribuição das verbas de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR
A aquisição do veículo pela embargante ocorreu em momento anterior à constrição judicial, mediante documentação regular (Autorização para Transferência de Propriedade com firma reconhecida e comunicação de venda ao DETRAN), inexistindo à época qualquer registro de penhora ou restrição judicial sobre o bem. A ausência de registro da penhora e a inexistência de indícios de má-fé afastam a configuração de fraude à execução, conforme estabelece a Súmula n . 375 do STJ. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelas verbas sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo a apelante quem impulsionou o litígio ao requerer a constrição de bem que já havia sido alienado a terceiro de boa-fé. A simples ausência de transferência formal no registro do veículo não afasta a proteção jurídica do adquirente de boa-fé, sobretudo quando há comunicação de venda e inexistência de gravame à época da alienação. A resistência injustificada da instituição financeira à desconstituição da penhora, mesmo diante de prova documental inequívoca, extrapola o legítimo exercício do contraditório e reforça sua responsabilidade pelo ajuizamento da demanda
. É devida a majoração da verba honorária recursal, diante do trabalho adicional realizado em grau de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A constrição judicial de bem já alienado a terceiro de boa-fé, sem registro anterior de penhora ou prova de má-fé, não configura fraude à execução . A parte que requer a penhora de bem não pertencente à devedora, sem diligenciar a verificação da titularidade real, dá causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro e deve arcar com as verbas de sucumbência. A comunicação de venda ao órgão de trânsito, acompanhada de documentação idônea, é suficiente para afastar a responsabilização do terceiro adquirente, ainda que ausente a transferência formal do registro do veículo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 375; STJ, Súmula n. 303.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019600620258110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025) (destaquei)

Assim, à luz da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, bem como da análise crítica do conjunto probatório, conclui-se que eventual crédito existente entre as partes possui natureza exclusivamente obrigacional, devendo ser perseguido pelas vias próprias, não sendo possível a anulação da cadeia dominial do bem.

Com base apenas nas informações disponíveis, não há qualquer elemento que autorize a reforma da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
determino
a
majoração
da
verba sucumbencial em 2% (dois por cento)
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026